Tribunal: TJDFT
Processo: 0716321-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716321-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: CAMILA SILVA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo e antecipação de tutela, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão proferida pela 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da busca e apreensão n.o 0701195-40.2024.8.07.0010, deferiu a liminar determinando a expedição do mandado de reintegração de posse do veículo MARCA VOLKSWAGEN, MODELO TCROSS 200 1.0 TSI AT6 ETA, CHASSI 9BWBH6BF7M4059864, PLACA REM7B08, RENAVAM 1261389457, COR AZUL, ANO 2021/2021, nomeando a agravada como depositária e suspendeu o curso da busca e apreensão de n.o 0706227-60.2023.8.07.0010. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada se mostra equivocada, pois o negócio jurídico realizado entre a agravada e a Sra. Janaina Alves Paulino é nulo, posto que as mesmas realizaram alienação de bem que, no momento da formalização do negócio jurídico e tradição do bem, constava com gravame de alienação fiduciária, na data de 24/07/2023. Alega que o perigo de dano fica demonstrado pois a decisão agravada determina a restituição do bem a agravada, o que acarretará prejuízo ao agravante, pois o negócio jurídico realizado entre a agravada e a devedora fiduciante é nulo e não ocorreu com a devida anuência do credor, verdadeiro proprietário do bem. Aduz que a devolução do veículo pode acarretar a ocultação do mesmo, o que é uma praxe em ações dessa natureza, por se tratar de bem móvel que pode ser ocultado e depreciado. Sustenta a restou demonstrada também a probabilidade do direito, pois o negócio jurídico realizado entre a devedora e a agravada é nulo, não havendo a anuência do credor fiduciário, que é o verdadeiro proprietário do bem, portanto, o Banco agravante não possui qualquer responsabilidade com o negócio realizado, devendo o bem continuar na posse do agravante. Assim, requer que seja deferida a concessão do efeito suspensivo e a tutela antecipada para deferimento da liminar de busca e apreensão revogando-se a decisão agravada com posterior provimento do recurso. Preparo recolhido (ID n.o 58318784 e 58318785). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, nessa fase perfuntória, é possível verificar o requisito da probabilidade do direito, pois conforme colacionado aos autos, o agravante/credor fiduciário realizou devidamente a anotação do gravame relativo à alienação fiduciária no registro do veículo automotor no sistema do Detran, demonstrando que a alienação do bem posteriormente não foi realizada de boa-fé. O agravante demonstrou ter promovido com o registro do gravame de alienação fiduciária do veículo, nos moldes determinados pelo artigo 8o, da Resolução n.o 320 do CONTRAN. Vejamos: “Art. 8o Será da inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credoras, a veracidade das informações repassadas para registro do contrato, inclusão e liberação do gravame de que trata esta Resolução, inexistindo qualquer obrigação ou exigência, relacionada com os contratos de financiamento de veículo, para órgãos ou entidades executivos de trânsito, competindo-lhes tão somente observar junto aos usuários o cumprimento dos dispositivos legais pertinentes às questões de trânsito, do registro do contrato e do gravame”. Em que pese, o juízo a quo ter entendido que o gravame foi realizado somente em fevereiro de 2024 perante o órgão competente, posteriormente ao negócio entabulado entre a agravada e a senhora Janaína, na verdade o que se constata do documento de ID n.o 194485631 e 94485632 do processo n.o 0701195-40.2024.8.07.0010, é que o gravame foi anotado na data de 27/06/2023 e que o negócio jurídico de alienação do bem ocorreu posteriormente em 24/07/2023. O status da restrição do veículo é claro ao especificar que em 26/02/2024: “O VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO” (ID n.o 194485631 do processo n.o 0701195-40.2024.8.07.0010), e não que o gravame foi anotado nesta data. Assim, a anotação do gravame relativo à alienação fiduciária pode ser oposta a terceiro adquirente do bem, posto que a publicidade da averbação obstaculiza a referida presunção de boa-fé. De igual forma, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está presente, pois a reintegração de posse do veículo à agravada pode acarretar a ocultação do mesmo, o que é uma praxe em ações dessa natureza, por se tratar de bem móvel que pode ser ocultado e depreciado. Nesse cenário, em juízo sumário, necessária a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para inviabilizar a restituição do veículo à agravada (terceira adquirente do bem objeto de alienação fiduciária) até o julgamento do mérito do presente processo. Posto isso, DEFIRO apenas o pedido de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para inviabilizar a restituição do veículo à agravada até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador